Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BITRIBUTAÇÃO. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO. PAGAMENTO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO. EXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL NO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ENTE FEDERADO QUE IMPÔS A EXAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.

1. De acordo com o art. 3o, da Lei Complementar no 116/03, cuja interpretação foi objeto do Tema no 355, dos recursos especiais repetitivos, o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador do serviço.

2. Mantendo o contribuinte uma equipe permanente junto ao Hospital de Base de Brasília para a prestação de serviços de exames diagnósticos por imagem, com escala fixa e responsabilidade pela manutenção cotidiana dos equipamentos do nosocômio, configurando uma unidade econômica ou profissional, tal unidade deve ser considerada um estabelecimento, para fins tributários, à luz do que dispõe o art. 4o, da LC no 116/03. Logo, o imposto é devido ao Distrito Federal.

3. Na ação de consignação em pagamento em matéria tributária, que visa a extinguir a obrigação perante o sujeito ativo correto e afastar a concreta ocorrência de bitributação, consoante o art. 164, inciso III, do Código Tributário Nacional, a procedência do pedido para declarar qual ente federado é o credor correto impõe o ônus integral pelas despesas processuais ao outro ente, aquele que impôs exação sem amparo legal, por decorrência do princípio da sucumbência.

4. A majoração de honorários em grau recursal, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC pressupõe que o apelo não tenha sido provido.

5. Remessa necessária não provida. Apelo parcialmente provido.